Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.085. APLICABILIDADE.

1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional preveem critérios a serem observados pela instituição financeira para realizar os descontos em conta corrente, destacando a necessidade de autorização expressa do correntista para descontos em conta corrente, ainda que decorrentes de mútuo por ele contratado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento repetitivo, Tema no 1.085, no sentido da licitude do referido desconto em conta corrente, ressaltando a necessidade de autorização do correntista para tanto.

3. No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento nos autos que ateste a existência de autorização prévia para o desconto em conta corrente em relação ao mútuo em comento, sendo certo que, em que pese seja incontroversa tal contratação, não há nos autos o contrato correspondente a tal operação, assinados pelas partes. 3.1 Deste modo, não resta comprovada dos autos a autorização para realização de descontos na conta corrente de titularidade da autora, ônus do qual o banco réu não se desincumbiu. 3.2 Assim, forçoso reconhecer a ilegalidade dos descontos perpetrados pelo réu para o pagamento dos débitos contraídos, diante da ausência de comprovação da anuência expressa da autora ou mesmo sua adesão as condições gerais de contratação.

4. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres. 6.1 Resta claro que o desconto da integralidade das verbas salariais em questão gerou ansiedade, aflição e angústia à autora e a seus familiares, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.

5. E sendo devida a reparação imaterial, vale pontuar que o quantum indenizatório do dano moral se presta a uma tentativa de amenização da dor e, apesar de não poder ser utilizado como instrumento propulsor de enriquecimento ilícito, há de ser fixado em patamares razoáveis, acautelando-se o magistrado para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano.

6. Recursos conhecidos. Provido o recurso da autora. Negado provimento ao recurso do réu.